Tribunal: CARF
Processo: 13136.720365/2023-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720365/2023-65
ACÓRDÃO
1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIDIESEL TRANS SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Valores creditados
em contas bancárias sem comprovação documental hábil e idônea
sujeitam-se à tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. Comprovado o dolo, cabe multa
qualificada.
MULTA AGRAVADA. Falta de atendimento a reiteradas intimações autoriza
agravamento de multa de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Quando prescindível, o pedido de
perícia pode ser indeferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
2

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), Programa de Integração Social (Pis) e Multas de Ofício de 225%
(Agravada e Qualificada). O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 3,3 milhões.

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações relacionadas com Depósitos de
Origem Não Comprovada apuradas no Regime de Arbitramento do Lucro entre 2018 e 2019.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

E-Financeira – Omissão de Receitas
3. Em pesquisa à e-Financeira, constante do Sistema Sped, o Fisco identificou movimentação
financeira elevada, não condizente com os valores verificados em notas fiscais eletrônicas (NF-
e).
4. Em confronto de informações, houve apuração de diferença entre valores de depósitos em
contas bancárias e valores de notas fiscais eletrônicas, fato que resultou em apuração de
omissão de receita demonstrada nos Autos de Infração.

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
3
Responsabilização Solidária
5. Diversos Sujeitos Passivos foram responsabilizados solidariamente pelos créditos constituídos.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário de nenhuma das pessoas imputadas como
responsáveis por tais créditos.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

6. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em
parte os créditos tributários em litígio, mantendo todas as imputações de
responsabilidade solidária e, por fim, reduzindo a multa qualificada de 150%
para 100% e mantendo a multa agravada.

SEGUNDA INSTÂNCIA

7. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 1005) invocando, em essência,
argumentações idênticas a aquelas incluídas na Impugnação (folha 945). Em tal recurso, há
explicitação de argumentos contrários ao entendimento unânime exarado naquela decisão.
Seguem fundamentos essenciais das alegações.

Venda de Veículos
8. O Fisco argumenta que houve depósitos bancários decorrentes de venda de veículos sem
emissão de nota fiscal. A Recorrente alega que não emitiu nota fiscal porque, de fato, a venda
foi realizada por terceiros.
9. Adicionalmente, alega-se que valores de depósitos bancários foram destinados a pagamento
de despesas ou cumprimento de compromissos financeiros com terceiros.

Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
4
Multa Qualificada
1. Em relação a Multa de Ofício Qualificada (100%), alega-se que visa punir aqueles contribuintes
que simulam negócios, emitem documentos ou notas fiscais falsas, realizam operações
visando encobrir o fato gerador, ou adotam qualquer outro procedimento que tenha por
objetivo lesar o fisco e dificultar a fiscalização. O que não é o caso.

Agravamento da Multa
2. Por fim, a Recorrente pede cancelamento de agravamento da multa devido ao fato de estar
inativa, não exercer atividade e nem possuir profissionais contábeis encarregados da
escrituração.

Perícia
3. Por fim, a Recorrente pede realização de Perícia para analisar sua contabilidade e operações
com terceiros.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

23. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos
de admissibilidade nele previstos. Conforme Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da Primeira Seção de Julgamento. Não há outras
preliminares.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
5

MÉRITO

Delimitação do Litígio
24. Na sucinta e frágil argumentação da Recorrente no Recurso Voluntário (itens II a IV) há
explicitação dos seguintes temas em litígio:
a) Inexistência de Venda de Veículos (item II), ou seja, na visão da
Recorrente não houve omissão de receita.
b) Impossibilidade de Agravamento e Qualificação (item III) da multa de
ofício de 75%.
c) Discordância quanto a indeferimento de Perícia na decisão de primeira
instância.

Recurso Voluntário Idêntico ao Recurso de Primeira Instância
25. Antes de entrar no mérito, vale registrar que o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente
é idêntico ao Recurso interposto na Primeira Instância de julgamento. Ou seja, não há
elementos novos a serem apreciados no presente julgamento. Para efeitos do presente
julgamento vale destacar algumas informações contidas em tal recurso:

(parágrafo 20) ...valores recebidos ...mediante depósito em conta, ou por
conta e ordem dos seus clientes, era integralmente destinado ao pagamento
de despesas ou cumprimento de compromissos financeiros daquelas
empresas.
(parágrafo 21) ...nenhum valor permanecia com a Recorrente, que por se
tratar de empresa do mesmo grupo econômico, promovia tal atividade sem
cobrança pelo serviço.
(parágrafo 37) ...a Recorrente já se encontrava inativa, formalmente
incapacitada perante a Receita Federal, desde o início da verificação fiscal.
(parágrafo 46) ...a Recorrente encontra-se inativa, sem recursos para arcar
com grandes levantamentos ou apurações.

Processo 13136.720364/2023-11
10. Parte da constituição de crédito foi formalizada por meio do Processo 13136.720364/2023-11.
Tal processo refere-se a arbitramento de lucro em razão de não apresentação de livros e
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
6
documentos, fato que resultou em infração decorrente de aplicação de novos percentuais
(com multa agravada) sobre receita bruta decorrente de revenda de mercadorias.
11. O Fisco intimou e reintimou o sujeito passivo para correção e entrega de escrituração. Não
houve atendimento. Por consequência, restaram comprovadas irregularidades que ensejaram
o arbitramento.

Medida Cautelar
26. O Fisco identificou (parágrafo 11 do TVF instruído a partir da folha 99) existência de Medida
Cautelar Fiscal envolvendo a Recorrente. Por ordem judicial, foi declarada a indisponibilidade
de cotas da fiscalizada, tendo em vista decisão proferida nos autos do Processo Judicial 313-
12.2019.4.01.3821, conforme resumo abaixo:

Inexistência de Venda de Veículos
12. O Fisco indica que a Recorrente não atendeu às intimações e reintimações. Por esse motivo,
em função de inexistência de receita bruta escriturada e incompatibilidade de notas fiscais
eletrônicas emitidas em comparação com movimentação bancária, houve Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), em conformidade com os incisos V e VIII,
alínea b do Artigo 3o do Decreto 3.724/2001.
13. A partir do item II do Recurso Voluntário, repetindo os mesmos argumentos já julgados pela
Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), a Recorrente repete a
alegação feita naquela instância, efetuada de forma genérica, qual seja, a de que não vendeu
veículos e que, em essência, tal fato, por si só, serve como fundamento para cancelamento da
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
7
constituição de crédito resultante de depósitos bancários não comprovados (omissão de
receita).
14. A própria Recorrente, conforme já indicado em decisão de primeira instância, alega que a
movimentação de recursos em suas contas bancárias, não configurou renda ou faturamento.
Por este motivo não houve oferecimento à tributação, e, portanto, também não houve
escrituração como tal. A apuração do Fisco (folha 118), refletida na infração constituída,
indicou as seguintes diferenças decorrentes do confronto da referida movimentação com
registros contidos na escrituração (Omissão de Receita):

15. Conforme já indicado pela decisão de primeira instância, a Recorrente não juntou
documentos capazes de demonstrarem a origem das referidas diferenças. E dentre as
justificativas pode-se incluir a alegação já indicada, qual seja, a de que não há...recursos para
arcar com grandes levantamentos ou apurações.
Competência
Valor
Depósitos
Bancários (A)
Valor Notas
Fiscais
Eletrônicas –
NF-e (B)
Omissão de
Receita
Diferença (C =
A – B)
01/2018 Total
2.247.461
6.310
2.241.152
02/2018 Total
925.034
2.782
922.252
03/2018 Total
381.156
13.785
367.370
1o Trimestre/2018
3.553.651
22.877
3.530.774
04/2018 Total
929.418
34.381
895.037
05/2018 Total
1.112.526
27.302
1.085.223
06/2018 Total
1.022.095
15.897
1.006.198
2o Trimestre/2018
3.064.039
77.580
2.986.459
07/2018 Total
1.116.397
32.492
1.083.905
08/2018 Total
1.062.965
47.700
1.015.264
09/2018 Total
1.003.636
21.341
982.296
3o Trimestre/2018
3.182.998
101.533
3.081.465
10/2018 Total
1.191.637
50.854
1.140.783
11/2018 Total
1.011.447
48.634
962.813
12/2018 Total
1.022.730
36.008
986.722
4o Trimestre/2018
3.225.814
135.497
3.090.318
01/2019 Total
478.086
116.364
361.722
02/2019 Total
266.983
23.528
243.455
03/2019 Total
784.369
12.129
772.240
1o Trimestre/2019
1.529.438
152.021
1.377.417
04/2019 Total
792.955
16.249
776.706
05/2019 Total
254.472
6.406
248.067
06/2019 Total
1.132.470
0
1.132.470
2o Trimestre/2019
2.179.898
22.654
2.157.243
07/2019 Total
41.855
0
41.855
08/2019 Total
184
0
184
3o Trimestre/2019
42.039
0
42.039
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
8
16. Deve-se reafirmar que, de fato, conforme já indicou a referida decisão, o ônus de apresentar
prova documental referente a tal infração é da Recorrente (§ 4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/1972).
17. Em paralelo, vale ainda destacar que, conforme análise feita na decisão da DRJ (item Objeto
Social da Impugnante no voto do Acórdão), restou configurada, mediante confissão, indevida
utilização da pessoa jurídica. Isto porque, houve realização de operações estranhas ao objeto
social.
27. Como não houve apresentação de elementos probatórios capazes de comprovar a origem dos
recursos e desfazer a infração, ratifico o conteúdo da decisão de primeira instância em relação
a tal litígio, mantendo na íntegra o crédito constituído.

Agravamento da Multa de Ofício
18. O Fisco fundamenta Agravamento da Multa de Ofício alegando que a Recorrente deixou de
atender, de forma injustificada e contumaz, intimações e reintimações lavradas durante a
ação fiscal, sobretudo os Termos de Intimação 02, 03 e 05. Em sua visão, tal fato se enquadra
nos incisos I e II do § 2o do Artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.1
19. Analisando os referidos termos e demais elementos probatórios instruídos nos autos, conclui-
se que, de fato, por várias vezes, com insucesso em obtenção de respostas, o Fisco reintimou
a Recorrente para prestação de esclarecimentos e disponibilização de arquivos digitais. Neste
sentido, não há como negar que a conduta negativa e reiterada da Recorrente se enquadra na
previsão legal de agravamento indicada nos autos.
20. Considerando informações contidas no Relatório Fiscal sobre tema, ratificadas pela Decisão
de Primeira Instância, entendo que tal agravamento deve ser mantido nos termos da referida
decisão.

Qualificação da Multa de Ofício
28. Quanto aos fundamentos que levaram o Fisco a qualificar a multa de ofício, inicio destacando
o seguinte trecho contido na Decisão de Primeira Instância (a partir da folha 963) sobre
confissão da Recorrente relativa à prática de atividade estranha ao seu objeto social
envolvendo duas empresas do grupo econômico ao qual se vincula:
Além disso, essa suposta atividade foi exercida somente para 2(duas)
empresas do seu grupo, ou seja, MVM Comércio de Veículos Ltda (CNPJ no

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) § 2o Os percentuais de multa a
que se referem o inciso I do caput e o § 1 o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - prestar
esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
9
12.569.468/0001-80) e VMM Comércio de Veículos Leste Mineira Ltda (CNPJ
no 08.726.612/0001-78), que por sua vez são responsáveis solidários nesse
processo e fazem parte do mesmo Grupo denominado VEMASA que sofreu o
deferimento de Medida Cautelar Fiscal junto à Justiça Federal (fls. 573/630),
nos seguintes termos:
“...Informa que há provas documentais de que as sociedades empresárias,
além de fazerem parte de relevante grupo econômico que atua na
comercialização de veículos, possuem dívidas vultosas frente ao Fisco Federal
e vem se utilizando de toda a sorte de manobras fraudulentas para blindar o
patrimônio e evitar a recuperação do crédito público.
Diz que há elementos probatórios no sentido da existência de sucessão
empresarial, abandonando-se a empresa sucedida com as dívidas e
constituindo-se nova sociedade empresária em nomes de familiares, além da
prática de fraude à execução fiscal, esvaziamento e blindagem patrimonial,
abertura de várias empresas praticamente no mesmo endereço, permitindo
planejamento tributário ilícito, comportamento que entende caracterizar o
abuso da personalidade jurídica, gerando nítido prejuízo aos credores.
Noticia que as empresas localizadas em Minas Gerais, VEMASA VEÍCULOS E
MÁQUINAS LTDA, VMM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LESTE MINBRA LTDA e a
MVM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA possuem débitos no importe de R$
16.998.631,17 (dezesseis milhões novecentos e noventa e oito mil e seiscentos
e trinta e um reais e dezessete centavos), atualizados até março de 2019 e que
esse montante consolidado corresponde a dívidas cadastradas no SIDA e no
PLENUS, tratando-se de impostos e contribuições previdenciárias e que a
maior parte dos débitos se referem a tributos declarados e não pagos.
(...) Alega que há fortes indícios de fraude à execução, confusão patrimonial,
gerencial e comunhão de interesses entre as empresas ao praticarem os fatos
geradores dos tributos, o que atrai a responsabilidade tributária tanto pelo
abuso da personificação e a aplicação do arr. 50 do CCB, quanto pelo interesse
comum na situação que constitua o fato gerador, conforme dispõe o art.
124,1, do CTN, segundo o qual respondem solidariamente pelo crédito
tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
fato gerador da obrigação principal.
(...) Informa que há dilapidação do patrimônio em curso, porquanto vários
imóveis estão sendo alienados pelos participantes do grupo econômico, sem
falar nas alienações sucessivas, onde no mesmo dia o bem é transferido para
uma pessoa jurídica do grupo e alienado para terceiros e que a abertura de
novas empresas em nome de interpostas pessoas, com transferência do
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
10
acervo patrimonial e numerário entre membros familiares é uma prática
reiterada e constante, podendo estar ocorrendo neste exato momento, o que
dificultaria a localização dos bens para a satisfação do crédito público,
necessitando determinar a indisponibilidade dos bens patrimoniais dos
requeridos, no intuito de garantir as atuais execuções fiscais.
29. O Fisco informa, ainda, que circularizou, por amostragem, alguns depositantes para
comprovar que houve intenção de ocultar receitas tributáveis:

30. O entendimento final da Autoridade Fiscal foi o de que houve enquadramento no artigo 71 da
Lei 4.502 de 1964 e, com base no subcapítulo 3.2 do TVF, houve receitas identificadas por
meio de depósitos bancários de origem não comprovada. Conforme informação contida
acima, transcrita pelo Fisco, indica que houve comprovação de não emissão de nota fiscal de
venda.
31. Afirma-se que a fundamentação da qualificação se justifica, essencialmente, em ausência de
documentos comprobatórios, bem como, em deferimento da já mencionada Medida Cautelar,
fatos que corroboram a linha de entendimento do Fisco de que houve sonegação e crime
contra a ordem tributária.
32. Diante de tal contexto, voto por manter a referida qualificação nos termos da legislação
tributária vigente.

Perícia
33. Assim como já julgado pela Decisão de Primeira Instância, entendo, da mesma forma, ser
desnecessário o pedido de perícia. Os elementos probatórios contidos nos autos são
suficientes para formação de convicção.

Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720365/2023-65
11

CONCLUSÃO

34. Diante das informações explicitadas, voto por considerar improcedente o Recurso Voluntário,
mantendo a íntegra do crédito em litígio.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 1072
DF CARF MF
Original